Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: GERALDO ZAMBALDI LARA, COLETIVOS VENDA NOVA LIMITADA DESPACHO Considerando que, no dia 3/11/2023, foi prolatada sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes (ID origem 176163056), intime-se o agravante para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator